Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
A sustentação oral no agravo de instrumento somente é cabível quando a decisão interlocutória versar sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, o que não ocorre no caso em apreço (CPC, art. 937, VIII). Portanto, indefiro o pedido formulado pelo agravante. Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA